Tribunal: TJSP
Processo: 1010623-27.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
SENTENÇA. Sentença citra petita. Pleito da abusividade da tarifa de serviços de terceiros. Omissão que não acarreta sua nulidade, impondo-se a apreciação do pedido não examinado, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, por se tratar de matéria de direito. Sentença integrada, ex officio.
TARIFA. SERVIÇOS DE

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
SENTENÇA. Sentença citra petita. Pleito da abusividade da tarifa de serviços de terceiros. Omissão que não acarreta sua nulidade, impondo-se a apreciação do pedido não examinado, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, por se tratar de matéria de direito. Sentença integrada, ex officio.
TARIFA. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Recurso provido.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença reformada.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Cobrança de valores que, ademais, está em estrita consonância com os índices estabelecidos no contrato firmado entre as partes. Inexistência de incorreção nas taxas aplicadas pelo banco. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência da Súmula 539 do STJ. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010623-27.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WANDERLEY ANTONIO PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22926
APELAÇÃO CÍVEL No 1010623-27.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE ITAQUERA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELLA CARLA RUSSO GRECO DE LEMOS
APELANTE: WANDERLEY ANTONIO PINTO
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento
de veículo.
SENTENÇA. Sentença citra petita. Pleito da abusividade da tarifa
de serviços de terceiros. Omissão que não acarreta sua
nulidade, impondo-se a apreciação do pedido não examinado,
nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, por se tratar
de matéria de direito. Sentença integrada, ex officio.
TARIFA. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AVALIAÇÃO DE BENS.
Entendimento consolidado pelo C. STJ no Resp. 1.578.553/SP
de 28.11.2018 (Repetitivo tema 958/STJ). Validade da cobrança,
salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente
prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua
incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do
serviço prestado. Recurso provido.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C.
STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo tema 958/STJ). Validade da
cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de
abusividade identificada. Sentença reformada.
SEGURO.
Entendimento
consolidado
pelo
STJ
(Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Sentença reformada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança
abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ.
Cobrança de valores que, ademais, está em estrita consonância
com os índices estabelecidos no contrato firmado entre as
partes. Inexistência de incorreção nas taxas aplicadas pelo
banco. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é
devida a capitalização de juros, se expressamente contratada.
Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência da
Súmula 539 do STJ. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 120/132) que julgou improcedente a
ação revisional ajuizada pelo ora apelante, condenando-o ao pagamento custas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$. 1.000,00, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 134/153) em suma, sustentando a
abusividade na aplicação da taxa de juros diversa da contratada, a ilegalidade da
capitalização dos juros, a ilegalidade das tarifas de serviços de terceiros, avaliação
do bem, registro de contrato, bem como a exigência do seguro.
Recurso tempestivo (fls. 133), respondido (fls. 146/163) e isento de
preparo, pois o autor é beneficiário da gratuidade (fls. 40/44).
VOTO
Inicialmente, verifica-se, que a r. sentença deixou de apreciar
alegação de abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem (serviços de
terceiros), formulado expressamente pelo autor em sua petição inicial (fls.
09/10),configurando-se decisão citra petita.
Padece, pois, a decisão, de vício, pois ficou aquém do pedido (citra
petita), impondo-se a apreciação agora, nesta Instância, como autoriza o artigo
1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria é apenas de
direito e está em condições de pronta solução.
Referente à tarifa de avaliação do bem o entendimento
jurisprudencial restou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp
1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a fls. 28 a previsão da cobrança da tarifa de
tarifa de avaliação de bem, no valor de R$. 500,00, sem a comprovação do
desembolso pelo serviço cobrado.
Assim, não restou comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo,
portanto, indevida a respectiva cobrança, por trazer clara ofensa ao disposto nos
artigos 46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor. Fica, assim, afastada sua exigência. Com tal observação, nesse
ponto, fica integrada a sentença, prejudicado o recurso.
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 08.11.2017 no valor de R$. 14.529,18, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
quitada em 36 parcelas de R$. 573,44 (fls. 28/33).
Tocante à tarifa de registro de contrato, o entendimento
jurisprudencial restou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp
1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Na hipótese, verifica-se a fls. 28 a previsão da cobrança da tarifa de
registro de contrato no valor de R$. 120,03 serviço que se conclui ter sido prestado,
ante o que consta do documento do veículo (fls. 33), que traz anotação de inscrição
do gravame no órgão de trânsito.
Não obstante, o montante cobrado se revela excessivamente
oneroso, posto que bem superior ao previsto na Portaria Detran no 465, de
18.11.2016, que define valores para os serviços especificados no artigo 15 (2,572
UFESP para o registro de contrato). Assim, considerando o que está previsto na
referida Portaria (inciso II do referido dispositivo), o valor do registro de contrato é
válido no montante de R$. 64,48 (valor correspondente, em novembro de 2017,
época da contratação, a 2,572 UFESP, cujo valor unitário era de R$. 25,07), de
modo que, no ponto, a sentença deve ser reformada, devendo a apelada restituir ao
apelante o montante de R$. 55,54.
Ademais, a matéria relativa à cobrança de seguro ficou consolidada
com o julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito
dos Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro foi contratado juntamente com o financiamento e
não consta dos autos documentação que demonstre que o apelante teve a
faculdade em optar pela contração.
Logo, deve ser reformada a r. sentença para afastar a exigência do
seguro prevista no contrato a fls. 28 no valor de R$. 471,93, pois o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
Destaque-se, ainda, que a seguradora contratada “Itaú Seguros S/A”
integra o mesmo grupo econômico da apelada, evidenciando a ocorrência de
“venda casada”.
Quanto aos juros remuneratórios, não há ilegalidade na cobrança no
percentual estabelecido na cédula de crédito (2,04% a.m. e 27,42% a.a., fls. 28).
Todavia, no mesmo campo em que esses dados foram obtidos, é possível verificar
o tópico “custo efetivo total” constando a taxa de juros mensais o valor de 2,76% ao
mês e 39,20% ao ano.
Incumbia ao apelante demonstrar eventual abusividade, que não é
presumida pelo mero fato de a taxa anual do contrato exceder doze por cento ou,
ainda, ultrapassar a taxa média calculada pelo Bacen.
Aplicável ao caso a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto n. 22.626, de 1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Assim, não há o limite legal imposto pela Lei de Usura em relação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de
Justiça: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.”.
Ora, não assiste razão ao apelante quando afirma que no caso está
sendo aplicada a taxa mensal de 2,75% a.m., sendo superior à contratada, pois o
valor das parcelas foi calculado levando-se em consideração o que foi estabelecido
no quadro “custo efetivo total”, pois é ele que engloba todos os pagamentos
previstos que serão embutidos no valor final para o cálculo das prestações
mensais.
O CET (custo efetivo total) é constituído por “todos os encargos e
despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil
financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou
empresas de pequeno porte. O CET deve ser informado pelas instituições
financeiras e pelas sociedades de arrendamento mercantil antes da contratação de
operações de crédito e de arrendamento mercantil e também em qualquer outro
momento, a pedido do cliente. Também deve constar dos informes publicitários das
instituições quando forem veiculadas ofertas específicas (com divulgação da taxa
de juros cobrada, do valor das prestações, etc). O CET deve ser expresso na forma
de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações,
isto é, o CET deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas,
tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente.“1
Assim, como se vê, os juros cobrados foram os efetivamente
contratados, de acordo com os índices previstos no tópico “custo efetivo total”, que,
conforme ressaltado, engloba todos os encargos e despesas da operação.
Mantendo-se no ponto a r. sentença.
Por fim, quanto à capitalização de juros, não há ilegalidade a ser
proclamada, vez que expressamente pactuada, conforme item “7-PROMESSA DE
PAGAMENTO” - O CLIENTE, por este instrumento, promete pagar ao Credor, ou à
sua ordem, nos respectivos vencimentos (item 3.11), na Praça de São Paulo-SP,
1 http://www.bcb.gov.br/CETFAQ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível (item 3.10),
correspondente ao valor total financiado (item 3.8), acrescido de juros
remuneratórios (item 3,14), capitalizados diariamente, observadas as Condições
Específicas e Gerais desta Cédula.” (fls. 28)(destacamos)
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuados. Confira-
se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
Essa é a hipótese dos autos, vez que a cédula traz previsão
expressa de tal cobrança.
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula 539:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada.”
Tocante à insurgência na utilização da Tabela Price, não se verifica
irregularidade, eis que esse sistema de pagamento consiste em amortização de
dívida em prestações periódicas e fixas, possibilitando ao consumidor, no momento
da formalização do contrato, saber qual o valor exato de cada prestação, bem como
dos encargos assumidos.
Logo, permitida a capitalização de juros em período inferior a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ano, porquanto, prevista no título, não há qualquer irregularidade na adoção da
Tabela Price, independentemente de ter ou não havido a capitalização decorrente
de sua utilização.
Nesse sentido, precedente:
“CONTRATO BANCÁRIO. Revisional cumulada com consignação
Possibilidade de cumulação
Sentença de improcedência

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário
Inconformismo quanto aos juros remuneratórios Abusividade não
configurada
Descabimento da pretensão de substituição da
Tabela Price pelo método Gauss, que não contempla a
incidência dos juros na forma capitalizada Incidência da Súmula
382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade"
Capitalização de juros admitida

Medida
Provisória
no
1.963-17/2000
(reeditada
sob
o
no
2.170-36/2001) Aplicação da Súmula 541 do Superior Tribunal de
Justiça Encargos moratórios que revelam a cobrança da comissão
de permanência cumulada com outros encargos, mas que consignou
a aplicação da Súmula 472 do STJ Legitimidade da cobrança de
tarifa de cadastro, conforme orientação do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do Recurso Repetitivo REsp no
1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti Súmula
56 do STJ
Improcedência mantida
Recurso não provido.
(destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1008867-92.2019.8.26.0003; Relator (a):
Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019)”
Inegável, assim, a possibilidade da capitalização de juros, ficando, no
ponto, mantida a r. decisão.
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença para afastar a
cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro, bem como, admitida a
exigência da despesa pelo registro de contrato no valor de R$. 64,48, a devolução
do excedente. A restituição dos valores pagos deve se dar de forma simples e
sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela tabela prática do
TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
A alteração do resultado do julgamento implica no reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com metade das custas
processuais (artigo 86, caput, do CPC) e com honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em R$. 1.500,00, observada a gratuidade de justiça concedida à
apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator